Tribunal: TJPA
Processo: 0811840-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811840-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: VERA LUCIA MEIRA BESTENE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PREPARO RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.

I. Consoante redação do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Nos termos do previsto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

III. No caso, impõe-se a manutenção do indeferimento da concessão da gratuidade da justiça, pois é entendimento jurisprudencial que o fato de o Banco Cruzeiro do Sul S/A “encontrar-se em processo de falência não é motivo, por si só, a demonstrar a legítima e imperiosa necessidade da gratuidade de justiça”. No mesmo sentido, “A instituição financeira que tem a sua liquidação extrajudicial decretada, não tem presumido seu estado de miserabilidade”.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e juízes convocados componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

37ª Sessão do Plenário Virtual, com início no dia 06 de novembro e término no dia 13 de novembro

de 2023.

Belém,
13
de novembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0811840-12.2020.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0847731-64.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL

ADMINISTRADOR JUDICIAL: LASPRO CONSULTORES LTDA.

AGRAVADO(A): VERA LUCIA MEIRA BESTENE

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 4519605, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
em virtude de a parte agravante não ter atendido a determinação de recolhimento do preparo recursal, conforme determina o artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões (ID n.º 4613297), pugna a recorrente, em suma, pela reforma da decisão.

Sustenta que resta evidente seu estado de insolvência, perceptível através do passivo da empresa, de modo que não há como arcar com o preparo recursal.

Alega que os recursos remanescentes visam satisfazer a universalidade dos credores e, para isso, o caixa da massa falida não pode ser utilizado para o pagamento de despesas que não sejam aquelas inerentes ao cumprimento da finalidade supra.

Aduz que o Balancete Sintético de julho de 2019 comprova a extrema situação do seu ativo circulante que é menor que o seu passivo circulante.

Postulou, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão monocrática, ou, subsidiariamente, pugna pelo diferimento das custas processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais, sendo dispensado o preparo em razão de que o objeto recursal é justamente o indeferimento da gratuidade da justiça.

Desde já adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
em virtude de a parte agravante não ter atendido a determinação de recolhimento do preparo recursal, conforme determina o artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil
.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Nos termos do previsto no art. 98 do Código de Processo Civil:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Para a concessão da gratuidade da justiça deve vir demonstrada a alegada insuficiência.

Nesse sentido, e especificamente quanto às pessoas jurídicas, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça

ao prever:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Massa Falida de Banco Cruzeiro do Sul S/A pelos seguintes fundamentos:

“(...)
No presente caso, não vislumbrei, em juízo de cognição sumária, a demonstração da probabilidade do direito, haja vista que os documentos acostados aos autos pela agravante não demonstram a hipossuficiência alegada. Vejamos.

Primeiramente, entendo que a decretação de liquidação extrajudicial e a decretação de falência da parte agravante não justificam, por si só, o deferimento do benefício da justiça gratuita pretendida, na medida em que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas transcrevo abaixo, a decretação da falência da pessoa jurídica não remete por si só ao reconhecimento da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, havendo necessidade de efetivamente demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não restou demonstrado nos presentes autos

(...)

Ademais, em que pese a parte recorrente tenha alegado que o circulante passivo da empresa é superior ao circulante ativo, verifica-se, por meio do Balancete de ID 4078167 - Pág. 109, que o total passivo é equivalente ao total ativo, inclusive tendo sido constatado lucro acumulado superior à 4 (quatro) milhões de reais no período, conforme bem apontado pelo Juízo de Origem.

Do mesmo modo, apesar de privilegiar a uniformização do entendimento jurisprudencial das Cortes brasileiras, entendo que a concessão do benefício da justiça gratuita em outros processos – inclusive por meio de algumas decisões carentes de fundamentação ou com fundamentos que não se aplicam ao presente caso (Ids 4078167) – não obriga que esta Relatora conceda o aludido benefício em favor do recorrente, na medida em que o Magistrado deve atuar com base em seu livre convencimento motivado, de acordo com as particularidades da situação em análise.

Outrossim, verifico que o Juízo de 1º Grau autorizou, por meio da decisão agravada, o pagamento parcelado das custas processuais, o que minimiza o ônus a ser suportado pela agravante, motivo pelo qual também não vislumbro probabilidade do direito quanto ao pedido de pagamento das custas somente ao final do processo.

Por fim, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já pacificou, por meio do Enunciado Sumulado n.º 6, no seguinte sentido: “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”
(...)”

Os argumentos utilizados pela agravante, neste recurso, em nada acrescentam ou têm o condão de modificar a decisão anteriormente exarada, pelo que se dispensam novos fundamentos por parte do julgador.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

O STJ, no julgamento do EREsp n.º 855.020, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, concluiu que "
o benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência
".

Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas processuais, igualmente, entendo ser inviável o seu acolhimento. Afinal, não há previsão de diferimento e/ou de pagamento ao final na lei processual. O que existe, no art. 98, § 6º, do CPC, é a previsão de possibilidade de parcelamento de despesas processuais que o demandante tiver que adiantar. Assim, o pagamento das custas ao final do processo com base na lei especial (Lei n.º 11.101/05, art. 84, IV), e sem previsão expressa na Lei de Custas do Estado do Pará (Lei nº. 8.328/2015) é uma mera faculdade do juízo e não merece agasalho na espécie, eis que haveria a necessidade de expedição de certidão de crédito a ser habilitado nos autos da falência, equivalendo, na prática, à concessão provisória da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso em parte, e, na parte conhecida, negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém - PA,
18 de outubro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 13/11/2023